Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701855-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIENY ALVES DE MATOS BESSA AGRAVADO: MARLOS NERI, NADDIA CRISTINA SOARES LOPES DECISÃO O presente agravo interno terá seguimento nos autos principais, nos quais foi proferida decisão, nesta data, admitindo seu processamento. Assim, evitando a tramitação em duplicidade do mesmo recurso, determino o cancelamento da distribuição destes autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora